Tribunal: TJDFT
Processo: 0711013-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711013-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Itaú Unibanco S/A Agravadas: ETEC – Empreendimentos Técnicos de Engenharia e Comércio Ltda Adriana Feu Ferreira Dias Muniz Raquel Feu Ferreira Dias Carvalho D e s p a c h o Às agravadas para que se manifestem a respeito do recurso (Id. 24888483), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 16 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator